Tribunal: STF
Processo: AI 790954
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Esta Corte fixou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, não havendo falar, portanto, em violação do direito adquirido e do princípio da isonomia se a Administração altera o escalonamento hierárquico da carreira a que pertence o servidor inativo, criando novos níveis para a progressão de servidores da ativa, desde que não implique em redução dos proventos do servidor inativo. Precedentes. 




II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.